Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO INSALUBRE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sem esclarecer em que consiste o alegado cerceamento, porquanto realizada, no caso, a devida perícia técnica, as razões invocadas se confundem com o próprio mérito recursal. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

3. O Decreto n. 32.547/2010 regulamentou a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Dentre suas disposições, restou estabelecida a imprescindibilidade de sua constatação por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos (artigo 3o).

4. No caso, observada a legislação aplicável à espécie, mormente o Anexo 14 da NR 15-MTE, foi elaborado laudo técnico específico e individualizado, o qual concluiu que a servidora não faz jus ao direito à concessão do adicional de Insalubridade.

5. Recurso conhecido e não provido.